Tribunal: TJDFT
Processo: 0001546-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de Origem, apesar de ciente da existência do presente precatório e de que o valor é compatível com requisição de pequeno valor, determinou a expedição de precatório autônomo. O Precatório autuado em 2019 refere-se a verbas distintas do presente precatório. Diante do exposto, determino a reativação do Precatório autuado sob o n. 0722324-10.2019.8.07.0000, anexando-se nele cópia da presente decisão. O precatório em epígrafe prosseguirá seu trâmite normalmente sem retificação. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência. 2. Noutro sentido, reitero, pela derradeira vez, que intime-se a requerente MARTHA BIANNA NUNES para cumprir o item 1 do despacho de fl. 20 - ID 7853250, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. 3. À Secretaria da COORPRE para cadastrar a requerente cessionária: MARTHA BIANNA NUNES como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios